Tribunal: TJBA
Processo: 8002586-14.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002586-14.2024.8.05.0228 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): APELADO: EVANDRO DOS SANTOS NERES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, extinta sem resolução do mérito pelo juízo de primeiro grau por ausência de comprovação da mora. A notificação extrajudicial enviada para constituição em mora do devedor foi devolvida com a informação "NÃO PROCURADO". Recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, porém devolvida com a informação "NÃO PROCURADO", é suficiente para comprovar a constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, constituindo pressuposto processual específico. Quando a notificação extrajudicial retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não se configura a efetiva tentativa de notificação do devedor, uma vez que tal circunstância indica que o serviço postal sequer conseguiu acessar o endereço informado. A informação "NÃO PROCURADO" difere substancialmente das hipóteses de "AUSENTE" ou "RECUSADO", pois nestas últimas presume-se que o endereço foi localizado, mas o destinatário não foi encontrado ou recusou o recebimento. O simples envio da notificação, sem que haja comprovação de que ao menos houve efetiva tentativa de entrega no endereço correto, não atende à finalidade do instituto da notificação para constituição em mora. A constituição em mora visa dar ciência ao devedor da existência da dívida e oportunizar o pagamento voluntário, evitando a perda do bem. Quando a notificação é devolvida com a informação "NÃO PROCURADO", essa finalidade resta completamente frustrada. Nesse contexto, impõe-se ao credor a utilização de meios alternativos para constituição em mora do devedor, como o protesto do título acompanhado de intimação por edital, o que não foi providenciado no caso em apreço. IV. DISPOSITIVO Recurso Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002586-14.2024.8.05.0228, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada EVANDRO DOS SANTOS NERES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .